Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018915-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
S
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Banco Bradesco S.A.,
em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento a
os Apelos interpostos por ele e por Galera Mari e Advogados Associados, ratificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

O

Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
misso
, eis que teria deixado de
observar termo de quitação, bem como não teria considerado
que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência.

Aduz, ainda, a omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução
, eis que não auferiu, ainda, nenhum valor econômico nos bojos das demandas.

Argumenta a ocorrência de contradição

quanto
à existência de condição suspensiva para recebimento de valores
.

Com estas razões, requer o acolhimento do
writ
com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível
por ele interposto.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 2
1
7332174
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento aos Apelos interpostos por ele e por Galera Mari e Advogados Associados, ratificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que: (i)

teria deixado de observar termo de quitação, bem como não teria considerado que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência; (
ii
) foi omisso quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, eis que não auferiu, ainda, nenhum valor econômico nos bojos das demandas; e (
iii
) não observa a existência de condição suspensiva para recebimento de valores.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu
ambos os
Apelo
s
interposto
s, ratificando a sentença objurgada.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
é cabível o arbitramento de honorários pela via judicial quando da rescisão unilateral do contrato de serviços advocatícios,
diante da previsão de recebimento de honorários, pelo escritório de advocacia, por êxito na demanda
, veja
-se
:

“
[...]

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitrar honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato firmado entre as partes, pelo trabalho exercido nas demandas executórias apontadas na inicial.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isto porque, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

(N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “inépcia da inicial” e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência
arts
. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.) 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

(N.U 1023720-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e
nos artigo
421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância ao entendimento proferido pela Corte de Vértice, qual seja:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 623.623/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 3/3/2020)

Neste ponto, anoto que é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do quantum a ser fixado.

A par dos argumentos recursais, estou convencido de que, nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, o Juízo sentenciante procedeu com a análise pormenorizada do serviço executado pela parte Autora, em cada demanda indicada na inicial, in
verbis
:

“[...]

* Ação de Execução n.o 0002506-57.2016.8.11.0049 que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica- MT → A atuação do autor iniciou em 21.11.2016, com a distribuição da ação. Houve pedidos como: citação por carta registrada, com a indicação de endereço novo; pesquisa de endereço da parte executada pelo sistema
infojud
. Além disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de custas processuais e diligência de oficial de justiça, conforme documento de id. 118609625.

* Ação de Execução n.o 0020166-71.2014.8.14.0301 que tramita na 7a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - PA → A atuação do autor iniciou em 12.01.2017, com a apresentação de procuração, substabelecimento e pedido de vistas dos autos. Houve vários pedidos como: pesquisa de endereço da parte executada pelos sistemas
infojud
e
renajud
; busca de bens pelos sistemas
renajud
e
infojud
; suspensão do feito; penhora online pelo sistema
bacenjud
. Além de juntada de comprovante de custas, diligência de oficial de justiça e demonstrativo de débito, conforme documentos de id. 118609627.

* Ação de Execução n.o 0029205-90.2008.8.11.0041 que tramita na 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT → A atuação do autor iniciou em 18.11.2008, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos como: penhora pelo sistema
bacenjud
; informação de desconhecimento do CNPJ da empresa executada e pedido de somente na conta da
co-executada
; busca de bens pelo sistema
infojud
; desentranhamento do mandado de penhora e avaliação para ser efetivado na sede da empresa executada; novo pedido de desentranhamento de mandado com a indicação de endereço; pesquisa de endereço da parte executada pelo sistema
infojud
; suspensão do feito; pedido de penhora online; expedição de certidão de crédito. Além de juntada de comprovante de custas, diligência de oficial de justiça, demonstrativo de débito e substabelecimentos, conforme documentos de id. 118609631.

* Ação de Execução n.o 0651988-93.2018.8.04.0001 que tramita na 16a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
da Comarca
de Manaus - AM → A atuação do autor iniciou em 06.11.2018, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos como: emenda a inicial; desentranhamento de mandado com a indicação de endereço; pesquisa de endereço da parte executada pelo sistema
infojud
; desentranhamento de mandado com a indicação de novo endereço; pesquisa de endereço da parte executada pelos sistemas
renajud
,
bacenjud
e
siel
; expedição de mandado de citação com a indicação de endereço. Além de juntada de comprovante de custas, diligência de oficial de justiça, demonstrativo de débito e substabelecimentos, conforme documentos de id. 118609634.

* Ação de Execução n.o 1000870-20.2020.8.11.0010 que tramita na 1a Vara da Comarca de Jaciara - MT → A atuação do autor iniciou em 26.03.2020, com a distribuição da ação. Houve interposição de agravo de instrumento em face da decisão inicial que suspendeu a execução em razão do prazo de blindagem; expedição certidão do art. 828 do CPC. Além de juntada de comprovante de custas, conforme documentos de id. 118610341.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 24.675,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais)”.

Diante de tais fundamentos, estou convencido de que a sentença prolatada pelo Juízo a quo deve ser mantida, pois, de acordo com o entendimento deste Sodalício, bem como fixou os valores devidos a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia.

Por fim, quanto aos honorários arbitrados pelo Juízo a quo, passo a tecer considerações.

Ressai do ato sentencial que os honorários advocatícios sucumbenciais foram assim fixados: “Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”.

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento, porquanto observou os limites dispostos no Código de Processo Civil. Não há se falar, portanto, em reparos necessários neste ponto.
[...]
”

Além disso,
conforme destacado alhures, o voto condutor foi claro
ao mencionar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, em demandas similares, no sentido de autorizar o arbitramento de honorários, em favor de escritório advocatício,
a partir da utilização dos parâmetros subjetivos do caso específico, realizando-se avaliação equitativa.

A par dos argumentos recursais, especialmente em relação à existência de termo de quitação, o acórdão prolatado por esta Câmara de Direito P
rivado
é
transparente ao asseverar que
:

“
o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos p
elo Banco Bradesco S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024